Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-18.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014636-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R GOMES VIANA TRANSPORTES - CNPJ: 20.086.822/0001-44 (APELADO), FABIANA MODESTO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 200.131.108-70 (ADVOGADO), ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA - CPF: 615.255.372-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0029-95 (APELANTE), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.678.553/0004-83 (APELANTE), MARCOS RIBAS DE SOUZA - CPF: 584.047.592-00 (ASSISTENTE), MARCIO SERGIO CALEGARIO - CPF: 418.810.442-20 (ASSISTENTE), AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.678.553/0004-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSPORTE DE CARGA. ACIDENTE
CAUSADO
POR REDE ELÉTRICA BAIXA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou a empresa contratante ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente com caminhão de transportadora, ocorrido durante operação logística em propriedade rural.

2.
O autor, transportador contratado, alegou que sua antena de Rádio PX tocou fios de alta tensão abaixo da altura regulamentar, sem sinalização adequada, causando danos ao veículo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da contratante do transporte de carga pelos danos materiais sofridos pelo transportador em razão de falha estrutural do ambiente de
carga/descarga
.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade objetiva da contratante decorre do risco inerente à atividade econômica, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

5. O nexo de causalidade restou demonstrado, pois o caminhão do autor estava na propriedade da segunda requerida por determinação da contratante.

6. A prova testemunhal confirmou que os fios estavam abaixo da altura regulamentar e sem sinalização, impondo o dever de adoção de medidas preventivas pelas rés.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A contratante de serviço de transporte de carga responde objetivamente pelos danos causados ao transportador em razão de falha estrutural no ambiente de carregamento, quando não demonstrada excludente de responsabilidade.”

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 10025271820208110003, Rel. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023; TJMT, AC nº 10030336220188110003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Amaggi Exportação e Importação Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por R. Gomes Viana Transportes ME.

R. Gomes Viana Transportes ME ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra Amaggi Exportação e Importação Ltda. e Agriter Agronegócio Ltda., alegando ter sido contratada para transportar grãos de soja e, ao seguir para o carregamento na fazenda da segunda requerida, sua antena de Rádio PX tocou fios de alta tensão, causando danos ao veículo. Sustenta que os fios estavam abaixo da altura regulamentar e sem sinalização, e que, ao buscar esclarecimentos, foi destratado e informado de que não haveria reparação. Realizou os consertos por conta própria, no valor de R$ 5.792,20, e requereu o ressarcimento dos danos materiais e compensação por danos morais.

O magistrado singular afastou a pretensão indenizatória a título de dano moral, condenando a apelante e a litisconsorte Agriter Agronegócios Ltda. ao pagamento de R$ 5.792,20 de indenização por danos materiais.

A apelante sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pelo autor, uma vez que o incidente ocorreu nas dependências da Agriter e sem sua interferência direta. Argumenta, ainda, que o apelado não demonstrou que a antena de Rádio PX instalada no veículo estava em conformidade com os padrões normativos exigidos, sendo ônus da parte autora essa comprovação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 252557202).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço d
e ambos os
recurso
s
.

A controvérsia recursal reside na verificação da responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor em razão do acidente ocorrido durante o carregamento d
e
caminhão na propriedade da segunda requerida.

A sentença reconheceu a responsabilidade
objetiva
da Amaggi Exportação e Importação Ltda. com fundamento no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil,
sob o entendimento de
que a operação
logística realizada pela empresa envolvia risco para terceiros e que o deslocamento do veículo até a propriedade da
Agriter

decorreu de determinação da própria contratante.

Compulsando os autos, verific
a-se
que a relação contratual entre as partes está devidamente comprovada pelo contrato de transporte rodoviário de cargas (
id.
252556727,
pág.
17) e pelos Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE (
id.
252556727
págs
. 16 e 19), que demonstram inequivocamente que o autor prestava serviços à apelante no momento do sinistro.

Os documentos anexados pelo autor comprovam os danos materiais sofridos, conforme notas fiscais e orçamentos apresentados (
id.
252556728), que totalizam o valor de R$ 5.792,20, cuja quantificação não foi especificamente impugnada pela parte apelante, mas apenas a sua responsabilidade pelo evento danoso.

O nexo de causalidade entre a atividade econômica desempenhada pela apelante e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, por um conjunto de evidências consistentes. Primeiramente, é incontroverso que o caminhão da parte autora se encontrava na fazenda da segunda requerida por determinação expressa da apelante, conforme se verifica pelo DACTE, que indica o local de carregamento.

Merece destaque que a apelante Amaggi Exportação e Importação Ltda. e a litisconsorte
Agriter
Agronegócios Ltda. mantinham relação comercial evidenciada nos autos, sendo que o local do acidente (propriedade da segunda) integrava a cadeia logística da operação comandada pela primeira. A apelante, ao determinar que o autor se deslocasse até a propriedade da
Agriter
para carregamento dos grãos, assumiu os riscos inerentes a essa etapa do transporte, o que atrai a aplicação
da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Além disso, a prova oral colhida durante a instrução processual confirma que os fios de alta tensão estavam abaixo da altura regulamentar e sem qualquer sinalização de alerta, circunstância que impunha às requeridas o dever de diligência na adoção de medidas preventivas, o que não ocorreu.

Sobre o tema
, extrai-se trecho da sentença (id.
252556791
)
:

“[...]
Além do mais, o que se tem é que o incidente com o veículo da parte autora aconteceu nas dependências da fazenda da segunda requerida, devendo ser salvaguardado que o caminhão ali estava por determinação de empresa pertencente ao grupo econômico da primeira requerida.

Outrossim, por ocasião da audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas Marcio Sérgio
Calegario
e Marcos Ribas de Sousa, que em seus depoimentos corroboraram com as afirmações contidas na inicial. Ou seja, os depoimentos apoiaram a tese da parte autora quanto ao risco no local, pois os fios de alta tensão estavam baixos e não havia qualquer informação e/ou aviso de perigo. Aliado a isso, temos ainda a ausência de manifestação da segunda requerida, proprietária da fazenda.

Quanto à alegação da apelante de que o autor não comprovou a regularidade da antena de Rádio PX, cumpre ressaltar que nos autos inexiste qualquer elemento probatório a indicar que a referida antena estivesse em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis. Ademais, a parte apelante, ao alegar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do
CPC), atraiu para si o ônus de comprovar a irregularidade da antena, do qual não se desincumbiu. A mera alegação, desacompanhada de prova técnica ou testemunhal nesse sentido, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco.

Aplicam-se ao caso, além do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, os artigos 734 e seguintes do mesmo diploma legal, que estabelecem a responsabilidade do transportador, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

De igual modo, a Norma Técnica NBR 15688 da ABNT, que dispõe sobre redes de distribuição aérea de energia elétrica, estabelece a altura mínima dos cabos e condutores em relação ao solo, com o objetivo de assegurar a integridade física de pessoas e bens. A inobservância dessa norma técnica, conforme demonstrado pela prova testemunhal, evidencia a falha na prestação do serviço e contribui para a configuração do nexo causal.

A alegação da apelante de que não participou diretamente do evento danoso não afasta sua responsabilidade, pois foi ela quem determinou o deslocamento do caminhão até o local do acidente, devendo responder pelos riscos inerentes à atividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o dever de indenizar os danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025